Tribunal: STF
Processo: Rcl 39803
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 26, em face da demora na apreciação do Habeas Corpus 2052820-64.2020.8.26.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Narra o reclamante ter formulado pleito de livramento condicional com pedido alternativo de progressão para o regime semiaberto, tendo em vista já ter cumprido, em regime fechado, 2/5 (dois quintos) da pena a ele imposta.
    Afirma que, em razão da pandemia do Covid-19, bem como de sua condição de tuberculoso, ajuizou habeas corpus perante o TJSP, porém ainda não obteve resposta.
    À vista do exposto, requer “a concessão de medida liminar, para com efeito, agilizar o julgamento do pedido feito junto ao juízo “a quo”, progredindo o paciente para o regime aberto, ou salvo melhor juízo, seja dado o livramento condicional tendo o mesmo já cumprido todos os lapsos temporais e de comportamento e, dada a inconstitucionalidade do Artigo 2º da Lei 8072/90 ressaltada pela Sumula Vinculante 26 e, carecendo de URGENCIA dado seu quadro de saúde com o advento do COVID-19 (CORONA VÍRUS)”.
    É o relatório. Decido. 
    1. A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição, em seu art. 102, I, “l”, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.
    2. Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.
    O “ato reclamado” refere-se ao suposto excesso de prazo na análise do Habeas Corpus 2052820-64.2020.8.26.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Ressalto, ainda, que o reclamante busca, ao fim, seja agilizada a apreciação do pedido de progressão feito ao juízo “a quo”, progredindo o paciente para o regime aberto,
    Tal cenário indica, a princípio, que a matéria vertida sequer foi analisada de forma aprofundada pelas vias ordinárias, o que já seria suficiente para não conhecimento do instrumento processual eligido. 
    Afinal, é assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, habeas corpus, nem de ação rescisória. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA A PRONUNCIAMENTO DA CORTE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Diante da ausência de pronunciamento desta Corte nas Ações Cautelares 4.070 e 4.175 quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva do ora reclamante, a imposição da aludida medida gravosa pelo Juízo singular não configura usurpação da competência ou desrespeito à autoridade deste Tribunal. 3. Afigura-se inviável o recebimento de reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Corte. Inconformismo que deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se reconheça ao interessado o direito subjetivo de, per saltum , socorrer-se da via reclamatória a fim de alcançar a submissão imediata da matéria ao crivo da Suprema Corte. 4. Agravo regimental desprovido.” ( Rcl 25.509-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18.08.2017, grifei) 
    “Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF e ADI nº 4.451/DF. Ausência de aderência estrita. Exame per saltum . Agravo regimental não provido. 1. As decisões na ADPF nº 130/DF e na ADI nº 4.451/DF-MC não constituem obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário para a proteção do direito à intimidade e à honra daquele cuja imagem ou nome tenham sido expressamente relacionados na matéria jornalística objeto da controvérsia no caso concreto. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1.8.2017, grifei) 
    Na mesma linha: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.02.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05.03.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.03.2015. 
    Assim, resta inequívoca a inadmissibilidade da presente reclamação. 
    Por outro lado, importa observar que, em consulta ao andamento processual do referido habeas corpus no site do TJSP, foi proferida decisão, em 30.3.2020, que indeferiu liminarmente a impetração por deficiência na instrução, conforme se extrai do seguinte excerto:
    “[...] Apesar da simplicidade que a lei imprime ao habeas corpus, pois destituído de rigores formais, deve a petição inicial conter os requisitos mínimos para a sua validade, principalmente quando estiver subscrita por advogado que, justamente por ter formação técnica, não pode alegar desconhecimento de seu ônus de instruir a inicial de Habeas Corpus com prova documental e pré-constituída. Confira-se: "O pedido de habeas corpus, se subscrito por advogado, deve vir acompanhado dos elementos capazes de justificar seus fundamentos e estar suficiente instruído para ser conhecido." (RT 536/385). E, nesse aspecto, importa consignar que o presente writ não foi devidamente instruído, eis que os documentos aptos a comprovarem o suposto constrangimento ilegal não foram juntados aos autos, não havendo como se aferir, portanto, a alegada ofensa a quaisquer direitos do paciente. Frisa-se que não foi juntado, sequer, um só documento. Ora, ainda que se trate de processo digital, o habeas corpus, subscrito por advogado, deve estar devidamente instruído, a fim de permitir a análise dos fundamentos aventados na inicial. Note-se, ademais, que tal falha não pode ser suprida pelas informações da autoridade coatora, que não possui o ônus de juntar as principais peças processuais. Assim, inviável a concessão da presente ordem, eis que não instruída com os documentos mínimos necessários para a análise dos argumentos aqui explanados. A propósito: "De regra, a inicial deve vir acompanhada de prova documental pré-constituída, que propicie o exame, pelo juiz ou tribunal, dos fatos caracterizadores do constrangimento ou ameaça, bem como de sua ilegalidade, pois ao impetrante incumbe o ônus da prova." (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães e FERNANDES, Antônio Scarance. Recursos no processo penal: teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais, 6ª Ed., SP: Ed. Revista dos Tribunais, 2009, p. 296) (g.n.) E, ainda que assim não fosse, como se vê, o impetrante busca, em síntese, a concessão da progressão ao regime semiaberto e do livramento condicional. Ocorre que se deve considerar que a análise de questões envolvendo incidentes, no âmbito da execução penal, só pode ser feita pelo MM. Juízo da Execução e através do recurso próprio, que é o agravo em execução, nos termos do art. 197, da Lei de Execução Penal.”
    Desse modo, a despeito da relevância do tema aqui suscitado, o inconformismo do reclamante deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se admita a atuação per saltum da Suprema Corte.
    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente